Tribunal: TJDFT
Processo: 0730854-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730854-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O agravante, CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA, opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 29835409, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a intimação do agravante para o recolhimento do preparo recursal. Em suas razões (ID 29988452), o embargante sustenta, em síntese, que a decisão foi contraditória na análise da prova dos autos. Afirma que juntou o comprovante de valores por ele recebidos e as despesas mensais que suporta. Ressalta que essa relatoria entendeu que aparentemente o embargante recebeu as quantias de R$150.000,00, R$150.000,00, R$124.592,64, R$124.592,64, R$150.000,00 e R$150.000,00 e, nesse cenário, teria recebido a quantia total de R$724.592,64 em 2008. Explica que os valores apontados foram divididos entre 5 irmãos e que recebeu apenas R$144.918,52 no ano de 2008. Defende a modificação da decisão ao argumento de que a premissa adotada na decisão agravada estaria equivocada. Tece considerações acerca da ausência de caráter protelatório do recurso. Ao fim, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes para que os benefícios da gratuidade de justiça sejam concedidos. Junta documentos (IDs 29989114, 29989116 e 29989118). Contrarrazões (ID 30485980) referem-se ao Agravo de Instrumento. Relatados. Decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Razão não assiste ao embargante. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas - o que não é o caso dos autos - a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração de julgados pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, a decisão de ID 29835409 não foi contraditória, uma vez que considerou as alegações do embargante, assim como os documentos apresentados com o recurso, sendo que as alegações e os documentos que instruem os embargos não alteram a conclusão exarada na decisão embargada, no sentido de que o agravante não se trata de pessoa hipossuficiente. Assim, a informação de que o embargante teria recebido parte dos valores que motivaram a cobrança do tributo objeto da execução fiscal de origem, por si só, não altera a conclusão de que não houve demonstração cabal da atual condição financeira do recorrente, pois não apresentou documentos aptos a evidenciar que não possui condições de arcar com as despesas processuais, ao revés, o extrato bancário juntado aos autos (ID 29789490) demonstra movimentação incompatível com a alegação de hipossuficiência. A presunção de veracidade de hipossuficiência, é relativa e deve ser confrontada com os elementos informativos dos autos, bem como com os documentos que comprovem a condição de hipossuficiência alegada. Não se verifica, portanto, a presença do vício apontado na decisão embargada. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os REJEITO. Intime-se a parte embargante para apresentar o comprovante do recolhimento das custas processuais no prazo de 10 dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 23 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator